Tribunal: CARF
Processo: 19515.003212/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.003212/2008-32 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.663 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
JOAO BATISTA DOS SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF No 04 E No 05.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003212/2008-32
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.663 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003212/2008-32

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, reproduz-se o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 63/69):
O presente processo trata de notificações de lançamento de fls.38/42, a primeira de fls.
38/39, para cobrança de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física
Exercício 2004, ano-calendário 2003, no valor de R$ 1.077,39 e juros de mora e a
segunda de fls. 40/42, para cobrança de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física Exercício 2005, ano-calendário 2004, no valor de R$ 4.682,06 e juros de
mora, calculados de acordo com a legislação pertinente.
2. As autuações decorreram de revisão da Declaração de Ajuste Anual correspondente,
tendo sido apurada, nos dois anos-calendário de 2003 e 2004, a infração de omissão de
rendimentos pagos pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, relativos a parcelas
da diferença de 11,98% da conversão do cruzeiro real para URV, recebidos
acumuladamente. Os fatos encontram-se descritos nas notificações às fls. 39 e 41.
3. A fiscalização aduz que esses rendimentos foram considerados isentos ou não
tributáveis e devem ser regularmente tributados conforme determinação do Tribunal de
Contas da União, constante do Acórdão n° 332/2005.
4. Cientificado da exigência tributária, por via postal, na data de 10/09/2008, conforme
Aviso de Recebimento — AR de fl. 44, o autuado apresentada impugnação de fls.
47/50, de onde se extrai os seguintes argumentos:
a) todas as suas Declarações de Ajuste Anual foram preenchidas de acordo com as
informações dos Comprovantes de Rendimentos fornecidos pela fonte pagadora, no
caso o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo;
b) não houve dolo ou culpa de sua parte, não podendo arcar com o pagamento dos
valores das notificações de lançamento, sendo que não deu causa ao indevido
lançamento do crédito tributário;
c) “Cabe ressaltar que o Código Tributário nacional abarca a tese pela qual a isenção é
um favor legal para o não pagamento do tributo, sendo que, ocorre o fato gerador, surge
a obrigação tributária, mas o seu crédito é excluído, portanto, perfeitamente admissível
que o contribuinte, leigo no assunto, não tenha observado o erro constante de seu
informe de rendimentos e tenha entendido como correto o fato de que os valores de R$
3.917,75 e R$ 17.625,65, tenham sido lançados como rendimentos isentos e não
tributável nos anos de 2003 e 2004, respectivamente.”.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Deve subsistir o lançamento, quando a fiscalização apura informação na Declaração de
Ajuste Anual de valor dos rendimentos tributáveis a menor.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 24/08/2010 (e-fls. 86), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 14/09/2010 (e-fls. 75/82), em síntese, reiterando os
argumentos de sua Impugnação:
- Alega que declarou o que foi informado pelo Tribunal Regional Eleitoral e que, se
houve erro ou omissão quando da elaboração do “Comprovante de Rendimentos Pagos
e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte”, não foi ele que o cometeu.
- Aduz que não agiu com dolo ou culpa e que não deu causa ao lançamento do crédito
tributário.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.663 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003212/2008-32

- Pontua que, se o seu informe de rendimentos tivesse sido preenchido corretamente,
suas declarações de renda teriam sido elaboradas de forma adequada e não estaria sendo
penalizado com uma multa de aproximadamente R$ 4.000,00, cuja cobrança é uma
grande injustiça e ultrapassa os limites do bom senso.
- Defende que a grande maioria dos contribuintes não possui entendimento para corrigir
ou questionar possíveis erros cometidos quando da elaboração do informe de
rendimentos.
- Sustenta que foram declarados todos os valores informados pela fonte pagadora,
exceto os que foram considerados isentos e não tributáveis pela mesma.
- Requer a extinção do crédito tributário, pois, embora tenha ocorrido o fato gerador e
surgido a obrigação tributária, não pode ser penalizado pelo que não fez.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O recorrente não discute o recebimento ou a natureza dos rendimentos
considerados omitidos no lançamento, mas alega que houve erro na elaboração do comprovante
de rendimentos pela fonte pagadora e que não pode ser penalizado por isso.
Entendo, contudo, que não merece reparos a decisão de primeira instância.
Impõe-se observar, inicialmente, que todos os rendimentos percebidos no ano
calendário, exceto os isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva, devem integrar a base de cálculo do ajuste anual ainda que já
tenham sido tributados na fonte, podendo ser compensado o imposto efetivamente retido, nos
termos dos arts. 83, I, 85, e 87, IV, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), vigente à época dos fatos.
Quando a incidência na fonte tem a natureza de antecipação, como no caso em
exame, a responsabilidade da fonte pagadora extingue-se no prazo fixado para a entrega da
Declaração de Ajuste Anual, cabendo ao contribuinte, pessoa física, proceder à apuração
definitiva do imposto.
Se a fiscalização constatar, antes do prazo fixado para a entrega da Declaração de
Ajuste Anual, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do imposto, este deve ser dela
exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à
tributação.
No entanto, se somente após a data prevista para a entrega da Declaração de
Ajuste Anual a autoridade fiscal constatar a ausência de retenção do imposto, o destinatário da
exigência passa a ser o contribuinte e não mais a fonte pagadora. É nesse sentido o
entendimento da Receita Federal consolidado no Parecer Normativo Cosit no 1, de 24/09/2002.
Mesmo preceito está inserido na última publicação do “Perguntas e Respostas do Imposto Sobre
a Renda da Pessoa Física”, divulgada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para
o exercício 2021:
306 — Como deve agir o beneficiário em relação aos rendimentos sujeitos ao ajuste na
declaração anual, quando a fonte pagadora deveria ter retido o imposto na fonte e não o
fez?
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.663 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003212/2008-32

O beneficiário deve declará-los como rendimentos tributáveis. Se já tiver apresentado a
respectiva Declaração de Ajuste Anual sem oferecer tais rendimentos à tributação,
deverá apresentar declaração retificadora para incluí-los como rendimentos tributáveis.
307 — De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso
de rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora; após esse prazo, do
beneficiário do rendimento.
Relevante destacar nesse ponto que não foi apurada multa de ofício em nenhuma
das duas Notificações de Lançamento objeto do presente processo, ao contrário do que afirma o
recorrente. Essa informação está explícita na Descrição dos Fatos elaborada pela autoridade
fiscal, como se verifica no trecho abaixo reproduzido (e-fls. 40 e 42):
Dessa forma, foi efetuado o presente Lançamento de Oficio, nos termos do art. 841 do
Decreto n° 3.000, de 26 março de 1.999 (RIR/99), para a inclusão de rendimentos
tributáveis no valor constante do quadro abaixo, sem a cobrança de multa, em
consonância com orientação da Advocacia Geral da União emanada no Parecer
AGU/AV-01/2007.
Também não há reparos a serem feitos quanto à aplicação dos juros de mora. De
acordo com o art. 161, caput, do Código Tributário Nacional - CTN, os juros de mora não
possuem caráter de penalidade e devem incidir automaticamente sobre o crédito tributário não
pago no vencimento, independentemente do motivo determinante da falta. Trata-se de exigência
decorrente de disposição legal expressa, sendo vedado o seu afastamento por decisão
administrativa.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
A matéria já se encontra pacificada no âmbito deste Conselho, cabendo reproduzir
as Súmulas CARF no 4 e no 5, de observância obrigatória por seus membros e por todos os
órgãos da Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Importante mencionar, por fim, que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, nos termos do art. 136 do CTN. Além disso, de acordo com o art. 142 do mesmo diploma
legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão
sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.663 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003212/2008-32

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital